Tribunal: TJBA
Processo: 0005419-92.2005.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005419-92.2005.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: Jose Ubaldino Alves Pinto Junior e outros

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, FABIANO ALMEIDA RESENDE, ANTONIO CARLOS MENEZES RODRIGUES, FRANCISCO MARQUES MAGALHAES NETO, LUIZ WALTER COELHO FILHO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC). HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO MUNICÍPIO. PRECLUSÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. REGULARIDADE DO ACORDO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO DANO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A homologação judicial do Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) observou os requisitos legais previstos na Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade das condutas e o interesse público na rápida solução do litígio.

2.

A ausência de manifestação do Município de Porto Seguro, tanto na audiência em que participou quanto no prazo de 5 dias subsequentes, configura preclusão e concordância tácita com os termos do acordo, nos termos do art. 17-B, §1º, I, da Lei nº 8.429/1992.

3.

O ressarcimento parcial do dano ao erário, aliado à destinação de valores para fins sociais, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo qualquer vício que comprometa a validade do acordo homologado.

4.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005419-92.2005.8.05.0201
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
e como apelados
Jose Ubaldino Alves Pinto Junior e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.